Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0704081-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: YNDIARA INACIO DE JESUS AGRAVADO: MARIANA DE OLIVEIRA PARAGUAI REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA MONTEIRO BORNIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por YNDIARA INÁCIO DE JESUS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Taguatinga, Fernanda D Aquino Mafra que, em ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores e indenização por dano moral ajuizada por MARIANA DE OLIVEIRA PARAGUAI, deferiu a tutela provisória de urgência para sustar os efeitos da mora e impor à parte ré se abster de cobrar ou negativar o nome da autora junto aos cadastros de proteção ao crédito em relação aos contratos sub judice. Em suas razões recursais (ID 68538387), a ré agravante afirma e sustenta, em singela síntese, que o contrato rescindendo não versa apenas sobre prestação de serviços futuros, visto incluir confissão de dívida por serviços já prestados, como é o caso da “rescisão de contrato milionário com a empresa Voxplus” dentre a obtenção de diversas outras revisões de contratos publicitários, por seu intermédio, em favor da autora agravada. Argumenta, assim, que eventual rescisão do contrato ora sub judice não desonera a autora quanto às prestações acordadas que condizem com o valor de dívida confessa oriunda de serviços já prestados (honorários de êxito sobre o proveito econômico obtido na rescisão do contrato da Voxplus), de modo que seria lícita a manutenção das cobranças mensais. Pondera ainda a elevada capacidade financeira da autora agravada em contraponto à sua condição de vulnerabilidade econômica exasperada pela retenção da verba honorária estipulada no contrato sub judice, pois de natureza alimentar e essencial à sua subsistência. Sustenta que a probabilidade do direito recursal reside na confissão da dívida decorrente de serviços já prestados e aduz haver perigo de dano em razão de os pagamentos mensais, cuja exigibilidade foi suspensa no juízo de origem, constituírem sua única fonte de renda. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja revogado o comando judicial de suspensão da exigibilidade dos pagamentos mensais ajustados no contrato firmado entre as partes. Preparo não recolhido, pois formulado pedido de justiça gratuita, ainda não submetido à apreciação em primeiro grau. É o breve relatório. DECIDO. Primeiramente, assinalo que, em face da presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência que instrui o agravo de instrumento (ID 68538390), e ausentes, até então, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício (art. 99, §§ 2o e 3o, Código de Processo Civil – CPC), concedo à agravante os benefícios da gratuidade de justiça tão somente para fins de apreciação do presente recurso, sob pena de indevida supressão de instância. Quanto ao pedido liminar, a legislação processual outorga ao Relator o poder de atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando houver risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, e desde que demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Conforme relatado, a ré agravante se insurge contra decisão que, em ação de rescisão de contrato c/c restituição de valores, deferiu a tutela provisória de urgência para sustar os efeitos da mora e impor que se abstenha de cobrar ou negativar o nome da autora agravada junto aos cadastros de proteção ao crédito referente aos contratos sub judice. Como fundamento central da probabilidade do direito afirmado na inicial, o julgador a quo assentou a resilição unilateral do contrato como direito potestativo, explicitando não ser o contratante obrigado a manter o vínculo contratual anteriormente estabelecido. É o que se confere do decisum agravado, in verbis: “Nos termos do art. 300, do CPC, a tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Analisando os documentos acostados aos autos, verifica-se evidenciada a probabilidade do direito nas alegações autorais, com base no princípio geral de que ninguém é obrigado a contratar ou manter-se vinculado a contrato, quando, de forma explícita, manifestou desinteresse nesse sentido. Esclareço que os efeitos decorrentes do pleito de resilição unilateral serão apreciados por ocasião da sentença, pois dizem respeito ao mérito da controvérsia. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está relacionado à possibilidade de cobranças e negativação indevida, na medida que impossibilita a realização de alguns negócios jurídicos pela parte autora, bem como se apresenta suficiente para indicar a irreparabilidade de danos aos direitos da personalidade. Não há perigo de irreversibilidade da medida, haja vista que a decisão pode ser alterada a qualquer momento. Por todos esses fundamentos, DEFIRO a tutela provisória de urgência para sustar os efeitos da mora, devendo a parte requerida se abster de cobrar ou negativar o nome do requerente junto aos cadastros de proteção ao crédito referente aos contratos objeto da lide.” (ID 222437704 do processo referência) De fato, o art. 473, caput, do Código Civil, confere a qualquer dos contratantes a prerrogativa de impor a extinção do contrato mediante denúncia notificada à outra parte, sujeitando esta à vontade manifestada pelo denunciante de não manter o contrato. De outro lado, no parágrafo único do referido dispositivo, o legislador não se olvidou de proteger o denunciado quando – sob o uso abusivo do direito de resilição unilateral – ocorre violação ao equilíbrio econômico do contrato, por conduta desleal do denunciante em prejuízo ao interesse econômico do denunciado. Nessa hipótese, a lei admite a manutenção compulsória do contrato na medida em que necessária para preservar o equilíbrio contratual. Eis o teor do dispositivo: “Art. 473. A resilição unilateral, nos casos em que a lei expressa ou implicitamente o permita, opera mediante denúncia notificada à outra parte. Parágrafo único. Se, porém, dada a natureza do contrato, uma das partes houver feito investimentos consideráveis para a sua execução, a denúncia unilateral só produzirá efeito depois de transcorrido prazo compatível com a natureza e o vulto dos investimentos.” Dito isso, a aplicação do parágrafo único do art. 473 do Código Civil, que admite a manutenção compulsória do vínculo contratual, exige do julgador alcançar a interpretação do contrato que mais se aproxime da boa-fé objetiva (art. 113 do CC) e que guarde observância à obrigatoriedade de conduta leal dos contratantes em todas as fases do contrato (art. 422 do CC). Na espécie, buscando manter a exigibilidade das parcelas mensais pactuadas no contrato rescindendo, a agravante aduz a inclusão de cláusula contratual que consubstancia confissão de dívida por serviços advocatícios já prestados a ser paga de forma parcelada durante o período de 5 (cinco) anos previsto para a vigência do contrato (60 X R$5.300,00). Argumenta que referido reconhecimento de dívida, embutido no contrato rescindendo, não se confunde com a relação contratual continuada para a prestação de serviços advocatícios no curso de sua vigência, de modo que as parcelas mensais fixadas não se prestam a remunerar eventuais serviços prestados no decorrer da relação contratual, pois não estabelecido no contrato valor fixo a ser pago antecipadamente pelos serviços que vierem a ser prestados. No empenho de alcançar a vontade das partes aposta no contrato sub judice, reproduzo, por oportuno, as cláusulas do “CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS” em que a ré agravante ancora a sua tese defensiva: “CLÁUSULA NONA – DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS 9.1 A CONTRATANTE se declara ciente e de acordo com a obrigação de cumprir com pagamento do contrato conforme Cláusula nona, item 9.3 deste documento independe da CONTRATADA estar com baixo ou nenhum volume de demandas. 9.2 A CONTRATANTE se declara ciente de que os valores aqui pactuados remuneram a disposição, disponibilidade e técnica da CONTRATADA em todos os serviços que já foram realizados independente das demandas futuras que possam advir na constância da relação contratual. 9.3 Em remuneração aos serviços ora avençados, a CONTRATANTE, a título de honorários profissionais estipulados para prestação do objeto mencionado na CLÁUSULA SEGUNDA, se obriga a efetuar o pagamento de R$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais) parcelados em 60x de R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) mensais em conta previamente indicada pela CONTRATADA.” (ID 68538401) Conquanto confusa a estrutura redacional, veja-se que, a priori, a cláusula 9.2 do contrato versa sobre a remuneração de serviços já prestados que independe da prestação de serviços no curso da relação contratual, estando dispostos na cláusula 9.3 o montante e a forma parcelada de pagamento dos honorários profissionais convencionados em razão dos serviços discriminados na cláusula 9.2., isto é, em razão de serviços já prestados. Tal conjuntura denota, ao menos num primeiro momento, não apenas o reconhecimento consciente de dívida oriunda de serviços prestados anteriormente à celebração do contrato em epígrafe, mas também o livre e informado assentimento da contratante agravada quanto ao correspondente pagamento parcelado no decorrer do período de 5 (cinco) anos iniciado com a vigência do contrato. Inclusive porque, quanto aos serviços advocatícios prestados na vigência do contrato em foco, a forma de pagamento está definida na cláusula 13, consoante se confere: “13.1 Nos processos oriundos do objeto do contrato (Cláusula segunda), sera devido, ao final do processo, o percentual de 30% (trinta por cento) sobre o valor que a CONTRATANTE receber ou 15 % (quinze por cento) sobre o valor que a CONTRATANTE deixar de pagar. 13.2 Nas demandas de cobrança extrajudicial em que a CONTRATANTE for a autora, serao devidos a CONTRATADA 30% (trinta por cento) do valor total da cobrança extrajudicial ou 15% do valor que a CONTRATANTE deixar de pagar nas cobranças em que ela for a demandada. 13.3 A CONTRATANTE se compromete a remunerar a CONTRATADA numa porcentagem mínima de 20% o valor do contrato nos casos em que a CONTRATADA captar contratos comerciais de publicidade, projetos, campanhas comerciais e/ou publicitárias para a CONTRATANTE que deverá ser pago em até 24h após o recebimento em conta previamente indicada pela CONTRATADA.” De outro lado, a par de constituir inserção de matéria estranha ao objeto contratual de prestação continuada de serviços, e além de não expressar de forma direta a natureza de confissão de dívida e, sobretudo, não correlacionar o valor de R$ 318.000,00 (trezentos e dezoito mil reais) a serviços prestados em razão de um específico negócio jurídico anterior, não se pode ignorar que o encadeamento de diversos acordos e aditivos firmados entre as partes, desprovidos dos respectivos termos de quitação, gera concreta insegurança de que o pagamento das prestações fixadas no contrato em epígrafe seja livre de interpretações equivocadas e contestações futuras. No caso, a deficitária redação das cláusulas não apenas propicia séria dúvida quanto a sua interpretação e abrangência, como conduz, a princípio, à ausência de intenção maliciosa e deliberada da autora agravante em se esquivar do pagamento de serviços já prestados, valendo salientar que a própria menciona a entrega dos serviços contratados para atuação da ré agravante na rescisão do contrato de publicidade firmado com a empresa Vox. Além do mais, a cobrança de honorários profissionais por serviços já prestados pode ser veiculada por meios próprios, prescindindo da manutenção do contrato em foco. Posta as circunstâncias acima, entende-se, em juízo de cognição sumária, restar fragilizada, por ora, a tese defensiva que busca desde logo a manutenção compulsória do contrato sub judice, até porque, conforme assinalado pelo juízo a quo, os efeitos da resilição constituirão objeto da sentença, ou seja, os efeitos serão aferidos após esclarecimentos apresentados pelas partes no exercício do contraditório. Por conseguinte, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento meritório do recurso, tendo em vista que, em sede de juízo prefacial, não restaram demonstrados os requisitos cumulativos autorizadores da medida pretendida, preconiza-se oportunizar a oitiva da parte adversa no intuito de melhor esquadrinhar a questão posta sub judice, impondo-se, por ora, o indeferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela recursal (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator